Tribunal: TJMT
Processo: 1010491-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010491-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), JUVENAL AVELINO DOS ANJOS - CPF: 206.217.281-87 (PACIENTE), Juiz da 2a Vara Especializada de Violência Contra a Mulher de Cuiabá (IMPETRADO), JUIZO DA 2a VARA ESP. VIOL. DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CUIABA (IMPETRADO), JUVENAL AVELINO DOS ANJOS - CPF: 206.217.281-87 (PACIENTE), ROSIMEIRE PAIVA DE SOUSA SILVA - CPF: 054.124.221-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (IMPETRANTE), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO AMBIENTE DOMÉSTICO - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS E PACIENTE NO GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA DO COVID-19 - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - AGRESSÃO FÍSICA E AMEAÇAS DE MORTE - REITERAÇÃO CRIMINOSA

- ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ANTERIOR - MUDANÇA DE ENDEREÇO PELA VÍTIMA -
AUSÊNCIA DE RISCO À
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA
- PRIMARIEDADE - BONS ANTECEDENTES -DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - JULGADOS DO TJMT E TJMG - PACIENTE IDOSO E DIABÉTICO - GRUPO DE RISCO - COVID-19 - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - JULGADOS DO STF E STJ
-
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal.

(TJMT, HC no 72800/2015; TJMG, HC no 10000130569163000).

Se paciente é idoso e portador de diabetes, se encontra no grupo de risco da pandemia global do COVID-19, a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação no 62/2020 do CNJ. (STJ, HC no 566.968)

Ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de risco à
integridade física e psicológica da vítima
, a aplicação do princípio da homogeneidade e o quadro de saúde do paciente [diabético], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, bem como garantir a integridade física da vítima.

(STF, HC no 127823; STJ, HC no 533.436/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1010491-71.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. GUILHERME PEREIRA CARVALHO

PACIENTE(S): JUVENAL AVELINO DOS ANJOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JUVENAL AVELINO DOS ANJOS contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (Código
623576
), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de ameaça e lesão corporal no ambiente doméstico - art. 147 e art. 129, § 9o, ambos do CP c/c a Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e endereço certo, além de pertencer ao grupo de risco da pandemia do COVID-19, por ser idoso e diabético.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID

42723965), com documentos (ID 42723969/ID

42723989).

O pedido liminar foi deferido em parte para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 43140462).

O Juízo singular prestou informações (ID 43473988).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Violência doméstica e familiar contra a mulher. - Paciente teve sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, aos 12 de maio de 2020, por ter, supostamente, praticado os crimes de ameaça e lesão corporal no âmbito doméstico, previstos nos artigos 147 e 129 § 9o, ambos do CP c/c Lei n°. 11.340/06. - Busca-se a revogação da ordem de prisão preventiva do paciente, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo. - Brada ainda a defesa, que a liberdade do paciente se faz necessária, devido a ser idoso, portador de hipertensão arterial e diabetes, estando incluído no grupo de risco de contágio corona vírus (COVID-19), citando a recomendação 62/2020 do CNJ. - Liminar deferida - Decreto constritivo cautelar carente de fundamentação idônea. - Não se fazem presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, a gravidade da conduta imputada ao paciente e o risco iminente para vítima não restam comprovados. - In casu, como bem demonstrando no presente mandamus o paciente é réu primário, não possui antecedentes criminais, têm endereço certo não mais habitando a mesma residência que a vítima, bem como é idoso, atualmente com 61 (sessenta e um) anos de idade (Id n°. 42723975-Pág. 22/23), portador de hipertensão arterial (Id n°. 42723975-Pág. 01/02) e diabetes (Id n°. 42723975-Pág. 04), estando assim, inserido no grupo de risco da pandemia global de (COVID-19), o que a justifica a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante a recomendação no 62/2020 do CNJ. - Ademais, verifica-se no caso em comento que o paciente sequer teria violado medidas protetivas anteriormente fixadas pelo magistrado de piso, razões essas que levam a crer que a liberdade do suplicante, não coloca em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a aplicação da lei penal ou a integridade física da vítima. - Nesse prisma é o entendimento pacífico na jurisprudência que a prisão cautelar, em relação aos crimes praticados no âmbito doméstico, deve ser decretada somente em casos extremos, ou seja, quando demonstrado o risco à incolumidade da vítima, consubstanciado no descumprimento de medida protetiva anteriormente decretada, portanto, tem-se que o decreto constritivo encontra-se desprovido de fundamentação idônea, já que não ocorreu a indicação de qualquer fato/elemento concreto. - No caso em voga, afigura-se pertinente a substituição da custódia do paciente por outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva previstas no art. 319 do CPP, por se mostrarem mais prudentes e adequadas ao caso em arrimo. - Pela concessão da ordem constitucional vindicada, confirmando-se a liminar deferida anteriormente, para substituir a constrição cautelar imposta ao paciente Juvenal Avelino dos Anjos, pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 I, III e IV do CPP, já fixadas pelo i. Relator, advertindo-a acerca da possibilidade de decretação de novo ergástulo processual em caso de descumprimento de quaisquer das condições estabelecidas.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 43913749)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID 38222965)
, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime [agressão física da companheira mediante enforcamento e ameaças de morte] e na reiteração criminosa do paciente, o qual responde a oura ação por cárcere privado no ambiente doméstico (Sistema Primus - Código 396754).

A motivação adotada apresenta-se idônea e autoriza a custódia preventiva (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Todavia
,
o paciente tem endereço certo, qual seja “Residencial Ria S, no 14, Parque Atalaia, Cuiabá/MT” (ID 42723972), a vítima Rosimeire Paiva de Sousa Silva mudou-se da casa do paciente após os fatos (ID 42723969/ID 42723989) e inexistiu descumprimento de media protetiva anterior
, a evidenciar ausência de risco à
integridade física e psicológica da vítima.

Ademais, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, por ser o paciente primário, ter bons antecedentes,
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
) e os supostos delitos apenados com detenção [um a seis meses e três meses a três anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Não bastasse, o paciente é idoso e portador de diabetes (ID 42723975), de modo que se encontra no grupo de risco da pandemia global do COVID-19, a justificar a adoção de medidas alternativas ao cárcere como forma de evitar propagação/mortalidade no sistema prisional, consoante Recomendação no 62/2020 do CNJ (STJ, HC no 566.968 - Relator. Min. Rogério Schietti Cruz - 20.3.2020).

Nesse quadro, ao ponderar os fundamentos da decisão constritiva, a ausência de risco à
integridade física e psicológica da vítima
, a aplicação do princípio da homogeneidade e o quadro de saúde do paciente [diabético], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, bem como garantir a integridade física da vítima

(STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019).”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2) proibições de: a) se aproximar ou manter contato de qualquer natureza com a vítima Rosimeire Paiva de Sousa Silva; b) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial 3) informar e manter seu endereço atualizado na ação penal originária (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020